Tribunal: TJDFT
Processo: 0727709-51.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE E RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL USADO. RESPONSABILIDADE PELO VÍCIO DO PRODUTO. SUPOSTAS FALHAS DO VEÍCULO. DECADÊNCIA. CONTROVÉRSIA ACERCA DOS VALORES PACTUADOS. NÃO COMPROVAÇÃO. CLÁUSULA PENAL. CABIMENTO. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
Consoante o sistema da livre persuasão racional adotado pelo Código de Processo Civil, compete ao julgador a apreciação da necessidade ou não de dilação probatória, diante dos fatos que lhe são narrados e por ser o destinatário final das provas produzidas. Assim, não há que se falar em cerceamento de defesa quando o magistrado entende que as provas já colacionados aos autos são suficientes para julgamento da demanda.
Na hipótese de compra e bem durável, não há que se falar em reparos de veículo usado após o transcurso do prazo decadencial de 90 (noventa) dias, sem que tenha havido qualquer comprovação de reclamação formulada pelo consumidor, consoante dispõe o §2o, do art. 26, do CDC.
Não obstante, o consumidor merece ser indenizado se houver previsão contratual de cláusula penal, haja vista a evidente entrega de veículo que não esteja em bom estado de conservação.
Demais disso, não é possível aferir dos elementos fático-probatórios colacionados que houve ajuste diversos quanto aos valores pactuados para a compra e venda dos veículos descritos na inicial, de modo a ensejar a devolução de valores em favor do consumidor.
Conforme entendimento jurisprudencial pacificado, não há que se falar em indenização por danos morais quando os fatos narrados se situam no contexto de meros dissabores ou aborrecimentos, sem haver humilhação, perigo ou abalo à honra e à dignidade daquele que reclama a compensação.